Tribunal: TJDFT
Processo: 0733266-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO. ADPF 828. APLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos de cumprimento de sentença, que determinou a intimação pessoal dos réus para que desocupassem voluntariamente o imóvel objeto da lide em 30 dias. 1.1. Recurso aviado na busca para que a decisão fosse reformada a fim de: 1) nos termos do art. 2o, I, da Lei no 6.657/20 fosse suspensa qualquer medida de reintegração de posse até que fosse decretado o fim do estado de emergência de saúde; e 2) subsidiariamente, com base na medida cautelar proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 828, que fosse suspensa qualquer medida de reintegração de posse até o dia 03/12/21.
2. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual a exequente pugnou pela desocupação forçada do imóvel, inclusive com o uso da força e apoio policial para cumprimento da diligência, bem como pela aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, tendo em vista que os réus não se abstiveram de inovar na área, mesmo estando cientes de que na hipótese de inovação estariam sujeitos ao pagamento de multa. 2.1. Cabe ressaltar que quanto ao art. 2o, I, da Lei no 6.657/20 ele teve sua eficácia suspensa por liminar concedida pelo Conselho Especial deste Tribunal na ADI no 0709858-13.2021.8.07.0000. 2.2. Em consulta à decisão proferida no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 828 MC/DF, verifica-se que foi deferida parcialmente a medida cautelar nos seguintes termos: “IV. CONCLUSÃO Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1o, da Lei no 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.” 2.3. Na data de 01/12/12 o mencionado Ministro proferiu nova decisão na ADPF com a seguinte conclusão: “45. Diante de todo o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, nos seguintes termos: (i) Determino a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022. (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei no 14.216/2021 (arts. 1o; 2o; 4o e 5o), tendo em vista o cenário atual da pandemia; (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.” 2.4. Cabe ressaltar que a decisão combatida, que determinou a desocupação do imóvel no prazo de 30 dias, foi proferida em 29/09/21 e publicada na data de 05/10/21. 2.5. Frise-se que as decisões liminares proferidas em ações de ADPF produzem efeitos vinculantes e eficácia erga omnes, conforme preconiza o art. 10, §3o, da Lei no 9.882/99. 2.6. Tendo em vista que a ocupação da terra pelos recorrentes se deu em 2015, ou seja, antes da pandemia, aplica-se o inciso I, da conclusão, disposto na ADPF no 828.
3. Dessa forma, deve ser dado parcial provimento ao recurso para suspender qualquer medida de reintegração de posse até 31 de março de 2022, nos termos da ADPF no 828 MC/DF.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.